Tribunal: TJDFT
Processo: 0717727-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Não há falar em excesso de prazo se não houve desídia, mínima procrastinação ou morosidade por parte da autoridade judiciária que, ao contrário, mostrou-se eficiente na decisão dos pedidos formulados pelas partes e no impulsionamento do feito, o qual somente estendeu-se além do período considerado, em regra, razoável, pelas circunstâncias peculiares do caso, além do contexto de pandemia que afetou a tramitação dos processos judiciais.
3. Há notícia nos autos de que o paciente empreendeu fuga do Distrito Federal logo após a prática dos delitos e, mesmo tendo sua segregação sido decretada em 29-setembro-2020, foi preso somente em 17-dezembro-2020, na Comarca de Carurupu/MA.
4. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
5. A excepcionalidade da medida foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão periculosidade do paciente e a gravidade concreta das condutas (duas), diante dos “modus operandi” perpetrados, haja vista que os roubos foram em tese praticados em continuidade delitiva, e, não bastasse a grave ameaça empreendida com emprego de arma de fogo, o paciente, em tese, também agiu com violência desmedida, desferindo coronhada contra a primeira vítima e, em relação à segunda, desferiu um disparo contra seu corpo e depois algumas coronhadas, o que justifica excepcionalidade da medida.
6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
7. Ordem denegada.